Tribunal: TJBA
Processo: 8021859-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021859-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, JULIA SANTOS PEDREIRA, ANA CARLA SILVA CARVALHO

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONSTITUEM VIA ADEQUADA PARA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA, QUANDO AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO POR MEIO DOS DECLARATÓRIOS É INCOMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE INTEGRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID 101230282, que manteve a decisão anterior, sob alegação de suposta omissão/contradição/obscuridade. Os embargos de declaração de ID 102367931 buscam a modificação do julgado, em verdade, por inconformismo com o resultado, sem apontar qualquer vício sanável pela via eleita.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado (ID 101230282) padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, aptos a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, a rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, quando ausentes os vícios apontados.

4. No presente caso, o acórdão embargado (ID 101230282) abordou de forma clara e exaustiva as questões suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação jurídica sólida para a manutenção da decisão.

5. A alegada omissão/contradição/obscuridade não se verifica, uma vez que o julgado analisou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, expressando entendimento motivado e coerente com as provas e o direito aplicável. A insatisfação da parte embargante com o desfecho do julgamento não se confunde com a existência de vícios intrínsecos à decisão judicial.

6. A pretensão dos embargos configura, em verdade, mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. O acolhimento dos embargos, nesse contexto, implicaria em reexame do mérito, desvirtuando a finalidade integrativa e aclaratória do recurso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito de uma decisão judicial, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A discordância da parte com os fundamentos adotados no julgamento e a sua pretensão de reverter a conclusão do acórdão configuram mero inconformismo, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8021859-35.2024.8.05.0080
, em que figura como embargante
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A
e como embargado(a)
PEDRO PEREIRA GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça